Tribunal: TJDFT
Processo: 0007876-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007876-98.2018.8.07.0003 RECORRENTE: KISLLEN SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o apelo extraordinário interpostos por KISLLEN SILVA OLIVEIRA (ID 14196871), situação primeira que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior de Justiça. O STJ não conheceu do recurso (ID 32565717). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.297.884 (Tema 1.120) (ID 32565718). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Repercussão geral. Tema no 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4o da Lei no 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4o da Lei no 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2021). Por sua vez, o acórdão vergastado consignou que (ID 13789787): PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. CRÍTICA VAZIA DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA 1 Ré condenada por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), depois de, junto com comparsa, subtrair dinheiro do caixa de uma empresa de ônibus e de uma passageira, intimidando vítimas e circunstantes com faca. 2 Admite-se a migração da majorante para a primeira fase da dosimetria, desde que o acréscimo seja proporcional à pena do tipo infringido. 3 Mantém-se a prisão preventiva quando a acusada respondeu presa à ação penal e tee a condenação confirmada pelo Tribunal. 4 Apelação não provida. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma, ressalvada minha posição acerca do Tema. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031